Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701477-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCINEIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 CPC. REQUISITOS AUSENTES. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-MORADIA. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA RECÍPROCA DOS CÔNJUGES. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DO BENEFÍCIO COM ACRÉSCIMO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento juntado tão somente em grau de revisão. 2. Conforme a lei no 10.486/2002, os militares do Distrito Federal têm direito ao auxílio-moradia, para auxiliar nas despesas com sua habitação e seus dependentes. O anexo do preceito legal estabelece dois valores distintos ao benefício: um simples, destinado a militares sem dependentes, e um majorado, a ser pago aos que possuem dependentes. 3. O duplo pagamento da benesse e, ainda de forma majorada, pelos mesmos fatos e com a mesma finalidade, a policiais casados entre si, importaria em duplicidade e, portanto, trata-se de indenização indevida, divorciada dos objetivos que a motivam. 4. Não se coaduna os princípios da moralidade e razoabilidade, emprestar uma interpretação à norma, para que os dois cônjuges militares recebam o benefício com o acréscimo pela relação de dependência entre si. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Assevera que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada no julgamento do tema 531/STJ, qual seja, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Cumpre ressaltar, com relação à inobservância à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 531/STJ, que tal questão não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017